Tribunal: STF
Processo: MS 38356
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elias Vaz de Andrade, Deputado Federal, e Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, Senador da República, formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, consubstanciado em decisão referente “à concessão de atos de assentimento prévio em sede de processos minerários encaminhados pela Agência Nacional de Mineração (ANM)”.



     



    Narram que, ao ter conhecimento da concessão de atos de assentimento prévio em sede de processos minerários encaminhados pela ANM, apresentaram dúvidas e questionaram os procedimentos adotados pelo Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), que atuou como Secretário-Executivo do Conselho de Defesa Nacional (CDN).  



     



    Noticia que, em resposta ao aludido requerimento, informou-se que os processos de autorização não se referrem a solos que se localizam em terras indígenas e que nenhum ato de assentimento prévio é concedido para exploração nessas áreas, por expressa vedação constitucional. Acrescenta que, no entanto, de acordo com as fotos fornecidas pela autoridade coatora, há áreas de concessão de pesquisa e lavra em terras aborígenes.  



     



    Sustentam que os parlamentares têm legitimidade ativa para impetrarem mandado de segurança nos casos de violação ao devido processo legislativo, que no caso, ocorreu em razão do que está estabelecido no art. 231 e art. 49, XVI, da Constituição Federal.



     



    Requerem, ao fim:



    Diante do exposto, requer-se, desde logo, seja concedida medida liminar “inaudita altera pars”, suspendendo-se todos os assentimentos prévios e, consequentemente a emissão de alvarás de pesquisa e lavra emitidos nos autos do processos: (i) Processo n° 88.0153/2020 - Fernando Mondini, CPF - 816.538.169-53; (ii) Processo n° 88.0148/2019 - Jerusa Coelho Mondini; (iii) Processo n° 880.161/2020- Fernando Mondini, CPF - 816.538.169-53; (iv) Processo n° 88.0188/2020 - Fernando Mondini, CPF - 816.538.169-53; (v) Processo n° 88.0087/2019 - Roniely Oldenburg Barbosa; (vi) Processo n° 88.0256/2020 - Almeria Rocha Daloia; (vii) Processo n° 88.0022/2021 - Fernando Mondini, CPF - 816.538.169-53; (viii) Processo n° 88.0023/2021 - Fernando Mondini, CPF - 816.538.169-53; (ix) Processo n° 88.0025/2021 - Fernando Mondini, CPF - 816.538.169-53; (x) Processo n° 880.059/2021- João Wanderley Ichihara; (xi) Processo n° 88.0147/2020 - Jerusa Coelho Mondini; (xii) processo n° 88.0014/2016; (xv) Processo n° 88.0014/2016 - S F Paim Me (CNPJ 22.871.754/0001-50); (xvi) Processo n° 88.0081/2021 - Fernando Mondini, CPF - 816.538.169-53, cujas autorizações ocorrem no leito do Rio Negro quando este atravessa terras indígenas.



    Determine a Agência Nacional de Mineração (ANM) que disponibilize cópia integral de todos os processos de pedido de autorização de pesquisa e lavra citados no item anterior, inclusive com mapas de sua localização exata em relação as terras indígenas no prazo de 10 dias, pois necessário à prova do alegado nesta inicial, nos termos do Art. 6º, §1º da Lei 12.690. 



    No mérito que seja cassado todos os assentimentos prévios [...], cujas autorizações ocorrem no leito do Rio Negro quando este atravessa terras indígenas tornando nulos as autorizações de pesquisa e lavra ocasionalmente concedidas.  



     



    Distribuídos os autos durante o recesso forense, em 20 de dezembro de 2021, o Presidente desta Corte, ministro Luiz Fux, proferiu despacho onde afirmou que o caso não se enquadra na hipótese excepcional do art. 13, VIII, do RISTF e determinou o encaminhamento do processo a este Gabinete.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Reputo que a segurança deve ser denegada, por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, IV, do CPC).  



     



    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.  



     



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:  



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (MS 35.680 AgR, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 30 de novembro de 2018).  



     



    Vejam-se ainda: MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27 de março de 2019, e MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de março de 2019.



    A autoridade apontada como coatora, Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.  



     



    Ressalto, por oportuno, que a procuração outorgada pelo impetrante Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, além de datar de 5 de fevereiro de 2018, aponta que o mesmo está exercendo o cargo eletivo de vereador do Município de Goiânia. Sucede que, desde as eleições do ano de 2018, o citado autor da ação mandamental ocupa o cargo de Senador da República, o que não se coaduna com o disposto no art. 319, II, do CPC.



    Outrossim, o ato apontado como ilegal, autorização e/ou alvará de pesquisa e lavra expedido nos autos dos processos administrativos discriminados no pedido, não foi juntado ao processo. Anexou-se o Requerimento n. 281/2021, onde postulou-se o comparecimento da autoridade apontada como coatora perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - CFFC, para prestar esclarecimentos sobre a autorização de avanço de garimpo em áreas preservadas na Amazônia, conforme se vê da peça 5 dos autos eletrônicos (“5 – Ato coator”).



    Deixo de determinar a emenda da petição inicial (art. 321 do CPC) ante a denegação da segurança por ausência de competência do STF para processar e julgar o feito. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado, dentre o cumprimento de outros requisitos processuais, à juntada de regular instrumento de mandato com a peça recursal, bem como das autorizações e/ou alvarás de pesquisa e lavra expedida nos autos dos processos administrativos que discrimina em sua petição inicial. 



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança, por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, IV, do CPC).  



     



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).  



     



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  



     



    5. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator